Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
apelação. processo civil. execução de título extrajudicial. cédula de crédito BANCÁRIO. extinção do processo sem resolução de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O artigo 28, caput, da Lei n. 10.931/2004, dispõe que a Cédula de Crédito Bancário, quando acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo extrajudicial. A obrigação prevista no título executivo, ademais, deve conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, por força do art. 783 do Código de Processo Civil.

2. O título extrajudicial perde a exigibilidade, a partir do momento em que a obrigação é cumprida.

3. As condições da ação devem estar presentes ao tempo da propositura da demanda, durante sua tramitação, bem como no momento do julgamento.

4. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

5. Recurso da ré desprovido.

6. Recurso adesivo do autor desprovido.